Tribunal: TJES
Processo: 5000694-27.2024.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-11-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000694-27.2024.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RECORRIDO: RUI ANGELO FARAGE
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000694-27.2024.8.08.0006

ORIGEM:
Juízo de Aracruz - 2º Juizado Especial Cível, Criminal e Fazenda Pública

RECORRENTE:
UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RECORRIDO:
RUI ANGELO FARAGE

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO, conforme intimação prévia

Voto

Relatora
: Dra. INÊS VELLO CORRÊA

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, pois ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DANOS MATERIAIS. DANOS MORAIS. SERVIÇOS HOSPITALARES. TRATAMENTO MÉDICO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de ação movida por
RUI ANGELO FARAGE
em face de
UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
, alegando, em apartada síntese, que é cliente da requerida a mais de 15 anos, cumprindo com todas as prestações em dia, contudo, passou a ter o seu atendimento negado em diversas oportunidades, mesmo após o diagnóstico de câncer nos pulmões. Diante do exposto, requer a concessão de medida liminar, a fim de que a requerida seja compelida a autorizar os procedimentos necessários para a requerente. No mérito, requer a condenação da requerida ao ressarcimento dos valores pagos em procedimentos, bem como ao pagamento de danos morais.

2. A sentença proferida pelo juízo a quo, julgou procedente os pleitos contidos na inicial nos seguintes termos: Isto posto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, confirmando a decisão liminar a seu tempo deferida, para condenar a parte requerida a autorizar a realização do exame de PET-SCAN/CT, conforme Guia de Solicitação nº. 544214706 – Código 40708128, nos moldes indicado pelo médico solicitante do procedimento, e o que for necessário para realização do mesmo. Ainda, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, para condenar a parte requerida a pagar a parte autora o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de reparação pelos danos morais, acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês e correção monetária pelo IPCA-e, em conformidade com o RE 870942-STF, julgado 20/11/2017, a partir do presente arbitramento, em conformidade com a Súmula 362, do STJ. JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução de mérito, conforme o disposto no art. 487, inciso I, do CPC.

3. A Requerida, ora Recorrente, apresentou Recurso Inominado, suscitando preliminar de incompetência dos juizados, ante a necessidade de produção de prova pericial. Ademais, aponta a legalidade na conduta da ré, bem como a ausência de previsão dos tratamentos no rol taxativo da ANS. No mérito, pugna pela reforma integral do decisum, a fim de julgar improcedente o pleito autoral, subsidiariamente, caso não o seja, requer seja concedido o provimento parcial, afastando-se a condenação por danos morais.

4. O requerente, ora recorrido, apresentou Contrarrazões, reafirmando os motivos e razões pelos quais o decisum deve ser mantido por seus próprios fundamentos.

5. Havendo outros elementos probatórios nos autos, capazes de firmar o convencimento do julgador, revela-se desnecessária a produção de prova pericial, pelo que não prospera a aventada incompetência do Juízo.

6. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

7. Inicialmente, quanto a arguição de inexistência de inclusão do tratamento no rol taxativo da ANS, conforme bem observado pelo juízo a quo, que nesse sentido dispôs: Quadra salientar que, em princípio, não pode ser acoimada de abusiva a cláusula que estipule restrições na cobertura securitária, salvo quando buscar, por vias oblíquas, exonerar a prestadora da responsabilidade legal ou contratual por obrigações fundamentais que tenham sido por ela expressamente assumidas. Em outras palavras, é lícito predeterminar com antecedência, limitando-o, o conjunto de eventos contra cujas consequências econômicas a fornecedora do plano compromete-se a resguardar o segurado ou seus beneficiários. Mas, uma vez materializada a previsão abstrata, não é dado a ela usar de subterfúgios para eximir-se da responsabilidade à qual se vinculara pelo contrato. A disciplina dos contratos de adesão submete-os à regra segundo a qual devem os mesmos ser redigidos em termos claros, de modo a facilitar a sua compreensão pelo consumidor (art. 54, §3°), enfatizando-se que as cláusulas limitadoras de direitos devem ser expressas em destaque, permitindo a sua fácil e imediata compreensão, não vinculando contratualmente o consumidor as disposições redigidas de forma dúbia (art. 46). No contexto delineado acima fica claro que ao Fornecedor toca a responsabilidade de informar adequadamente ao consumidor sobre as características do produto ou serviço que lhe é apresentado, identificando com precisão didática todas as hipóteses em que direitos da parte mais frágil possam ser limitados ou excluídos. Também por isso, edita o art. 47, do CDC, que as cláusulas contratuais serão sempre interpretadas da maneira mais favorável ao consumidor. Insta acrescer que são consideradas abusivas e, por isso, nulas de pleno direito, as cláusulas que estabeleçam obrigações iníquas, coloquem o consumidor em desvantagem exagerada ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade (art. 51, VI). O § 1°, II, do art. 51, do CDC, cuja aplicação incide diretamente sobre o caso em apreço, reputa exagerada a vantagem que restrinja direitos ou obrigações fundamentais inerentes à natureza do contrato, de tal modo a ameaçar seu objeto ou o equilíbrio contratual. Assim, no que tange aos planos de saúde, quem os contrata não visa atender às situações cotidianas de pequenos dispêndios com médicos, mas sobretudo aos grandes reveses, aos infortúnios que impliquem necessidade de procedimentos de grande complexidade e de alto custo, de modo que não seria lícito impor ao consumidor a frustração de uma justa expectativa, que deflua de uma incorreta ou nebulosa interpretação dos termos pactuados. Já ressaltava Nelson Nery Jr. em obra coletiva de notável envergadura: “É nula, por ofender a boa-fé, a cláusula, geralmente inserida nos contratos de planos de saúde, de não-cobertura de algumas moléstias, como AIDS e câncer. Quem quer contratar plano de saúde quer cobertura total, como é óbvio. Ninguém paga plano de saúde para, na hora em que adoecer, não poder ser atendido. De outro lado, se o fornecedor desse serviço exclui de antemão determinadas moléstias, cujo tratamento sabe dispendioso, estará agindo com má-fé, pois quer receber e não prestar o serviço pretendido pelo consumidor” (GRINOVER, Ada Pellegrini et. al. Código de defesa do consumidor: comentado pelos autores do anteprojeto. 8.ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2004. p. 570). Pois bem, o rol de procedimentos elaborado pela ANS referencia a cobertura mínima a ser assegurada pelos planos de saúde regulamentados, não significando que seja exauriente e que delimite a totalidade dos procedimentos a serem observados pelas operadoras contratadas (art. 1º, da Res. RN n 82/2004 e art. 10, da Lei n 9.656/98).

8. Outrossim, recai sobre a recorrente o dever de reparar o dano material enfrentado pela recorrida no custeio do tratamento, devendo ser mantida na íntegra a condenação a reparação dos danos materiais.

9. No tocante ao dano moral, acompanho na íntegra o entendimento do juízo de primeiro grau, mantendo in totum a condenação nas condições apostas, inclusive quanto ao montante entabulado, porquanto entendo que encontra-se em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como com o entendimento desta Turma.

10. Do exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

11. Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)